Tribunal: TJMT
Processo: 1035546-16.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035546-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITTOR GABRIEL DA SILVA ESPINDOLA - CPF: 084.651.281-54 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE DÍVIDA POR ENDOSSO-MANDATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUOU APENAS COMO ENDOSSATÁRIA.ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOMENTE DA PROPRIETÁRIA DO TÍTULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
Apenas

responde

por

danos

materiais
e
morais
o banco
endossatário que recebe o t ítulo de crédito

mediante

endosso-mandato
, e o leva a
protesto
,
extrapolando

os

poderes
de
mandatário

ou

em

razão
de
ato

culposo

próprio
,
havendo

falha

na

prestação
de
serviço
" (
Tema

Repetitivo
463 do STJ).
Inexistindo

qualquer

evidência
de
conduta

culposa

de sua parte
,
a

instituição

financeira
é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
lide
,
permanecendo

responsável

perante
o
consumidor

somente
o
proprie
tário
do
título

protestado
.

2.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in

re

i
psa
.
Precedentes
do STJ
(S
TJ
Ag
Int

no
AR
Esp

1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/201
9,
DJe
21/11/2019).

A
negativação

questionada
era a
única

registrada
e
gera

dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano,
satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (S
TJ
A
gRg

no
AR
Esp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/201
3,
DJe
11/04/2013).

Tendo

como
base
esses

critérios
e as
pecul
iaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
protesto

realizado
(R$ 241,58),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 8.000,00
é
excessiva
e
deve

ser

reduzida

para
R
$ 6.000,00
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas

e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1035546-16.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

Recorrido
:
VITTOR GABRIEL DA SILVA ESPINDOLA e
BANCO SAFRA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VITTOR GABRIEL DA SILVA ESPINDOLA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA / BANCO SAFRA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prest
ação
de
serviços
da
parte

recorrente
,
consistente
no
apontamento
de
dívida
a
protesto
,
mesmo

estando

adimplida
.
Reconheceu
a
ilegitimidade

passiva
da
parte

reclamada
BANCO SAFRA S.A. e,
em

relação
à
requerida
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA
,
julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
declarar

a

inexistência
do
débito

impugnado
, com a
consequente

baixa
do
protesto
,
bem

como

condenar

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 8.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

fo
i

interposto
pela
parte

reclamada
.
Em

resumo
,
sustentou
que: a) o
reclamado
BANCO SAFRA S.A.
possui

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
lide
e é o
responsável

pelos

eventuais

danos

causados

ao

consumidor
,
visto
que
procedeu
com
a

apresentação
de
d
ívida

adimplida
a
protesto
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reintegração
da
instituição

bancária
no polo
passivo
da
lide
e que
seja

afastada
a
condenação

por

danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ilegitimidade

passiva
e
responsabilidade
civil.

Em

regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da
Teoria
da
Asserção
, que
preconiza
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

específica
das
condições
da
ação
.

No
presente

caso
,
tratando
-se
de
atos
de
cobrança

de
título

por

força
de
endosso-mandato
,
deve

ser

observado
que
este

não

transfere
a
propriedade
do
título

ao

endossatário
, que
apenas
age
em

nome
do
endossante
.

Dessa
forma, o
en
dossatário

não

possui

legitimidade

passiva
para
figurar
,
em

nome

próprio
,
na

ação
de
sustação
de
protesto

ou
de
anulação
do
título
,
uma

vez

que
só

responde

por

danos

materiais
e
morais
o
endossatário
que
recebe

título
de
crédito

por

endosso-mandato
e o leva a
protesto

extrapolando

os

poderes
de
mandatário

ou
,
então
,
em

razão
de
ato

culposo

próprio
,
como
no
caso
de
apontamento

mesmo

tendo

ciência

acerca
do
pagamento
anterior (
REsp
n. 1.063.474/RS, relator
Ministro

Luis
Felipe
Salomão
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
2
8/9/2011,
DJe
de 17/11/2011).

Nesse

sentido
é a
pacífica

jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. ENDOSSO-MANDATO. LEGITIMIDADE DA INS
TITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. 3. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. É
entendimento

assente

na

jurisprudência

desta
Corte Superior que
apenas

responde

por

danos

materiais
e
morais
o banco
endossatário
que
recebe
o
título
de
crédito

mediante

endosso-mandato
, e o leva a
protesto
,
extrapolando

os

poderes
de
mandatário

ou

em

razão
de
ato

culposo

próprio
,
havendo

falha

na

prestação
de
serviço
. (...). 4.
Agravo

i
nterno

improvido
. (
AgInt
no
REsp
n. 1.909.333/RO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022)

Na
mesma

linha
segue o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO MANDATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO EM FACE DA RECORRENTEA
instituição

financeira
que
recebe
o
título

por

endosso-mandato
e
não
age de forma
temerária
,
ou
com
desídia
, é parte
ilegítima
para
figurar

como

Réu

na

ação

em

apreço
,
em
que se
busca

declaração
de
inexigibilidade
do
débito
e

indenização

por

danos

morais
,
nos

moldes
do
artigo
485, VI do CPC.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1003051-93.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/
2024)

No
caso
dos autos, é
possível

extrair
da
certidão
de
protesto
(ID 221898682/PJe2) que
a

instituição

bancária
se
tratava
de
mera

endossatária
do
título
e
atuou

em

nome
da
instituição
de
ensino

realizando

atos
de
cobrança
.

Também

in
existe

nos
autos
qualquer

documento que evidenci e a comunicação da parte

recorrente

ao
banco
recorrido
,
informando-lhe

acerca
do
pagamento
do
débito

realizado

pelo

consumidor
,
assim

como

não

apresentou

qualquer

elemento
de
prova
que
demonstrasse

alguma

conduta

culposa
da
referida

instituição

bancária
.

Dessa
forma,
deve

permanecer

inalterada
a
sentença na parte em que concluiu pela

ilegitimidade

passiva
do banco
reclamado
.

Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça
o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL
GALLOT
TI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventua
l parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Pa
ra que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existent
e dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376
/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com base no
extrato

juntado
no ID 221898682/PJe2,
verifica
-se que
o

restritivo

impugnado
era o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse

sentido
:

(...) 8.
Dano
moral.
Restritivo
de
cr
édito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$100,22) e
gera

dano
moral.
Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado

no ID204367173/PJe2,
constata
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBR
ANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

(...)11.
Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do
STJ. A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961,43) e
gera

dano
moral.
Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID200765215/PJe2, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
m
oral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto, é de
vida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do
Código
Civil.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também
a
extensão
da culpa e do
dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocad
o

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Soment
e
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA

desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente
o valor
do
restritivo
de
crédito

(
R$ 318,33
)
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 8.000,00
)
mostra
-se
excessivo
e
deve

ser

reduzido

para
R
$ 6.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U
1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recu
rsal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do

Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
minorar
o
quantum

indenizatório
para
R$
6.000,00
(
seis
mil
reais
)
,
mantendo
-
se
a

sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Dire
ito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024